Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721494-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO, DANE LUCIA LOUREIRO, EMILIA STAMBOROWSKI - CPF: 181.783.321-91 (REQUERENTE ESPÓLIO DE), CLAUDETE MICHALSKI, FABIO STAMBOROVSKI NEUHAUS, VAINE MICHALSKI WALDOW D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública. Em síntese, EMILIA STAMBOROWSKI e OUTROS propuseram Ação de Liquidação Provisória de Sentença (PJE n. 0726327-68.2020.8.07.0001), referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O BANCO DO BRASIL S/A, em contestação ao pedido de Liquidação Provisória de Sentença, suscitou preliminares de inexigibilidade do título judicial, de ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, de irregularidade de representação e de inadequação da via eleita. Outrossim, a Instituição Financeira pugnou pelo chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL. Alegou incompetência da Justiça Comum para o exame da lide. No curso do processo, em decisão saneadora, o Juízo a quo rejeitou o pedido de chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL. Rechaçou a tese de irregularidade de representação e concluiu que os fatos relacionados em sua defesa devem ser comprovados pelo Banco réu, razão pela qual determinou a apresentação de toda a documentação necessária à liquidação requerida pelos autores. O Banco agravante sustenta, em síntese, que “a decisão agravada afastou a alegação da ré de que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado para o processamento do feito de origem”, o que estaria em contradição com a lei de regência e com a jurisprudência. Ademais, o Banco agravante afirmou que o indeferimento do pedido de chamamento ao processo também caracteriza error in procedendo, uma vez que UNIÃO e BANCO CENTRAL foram condenados solidariamente. Por fim, alegou equívoco na imputação ao ônus da prova. Neste sentido, aduziu que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso e que “inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada”. É o relatório. Decido. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso vertente, verifica-se, em análise perfunctória, que o presente recurso não preenche os requisitos legais para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo requerido pelo Banco. ora agravante. O perigo na demora não está presente, tendo em vista que a decisão agravada apenas determinou a apresentação de documentos necessários ao deslinde da controvérsia fática existente nos autos. Trata-se de documentos que estão sob poder do agravado e que podem ser apresentados - facilmente e com celeridade - por meio “digital”. Destaque-se, ademais, também em análise sumária, que o delineamento da solidariedade passiva dos devedores deve ser interpretado em favor do credor (consumidor). Em outros termos, não se constata a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento quanto aos fundamentos legais apresentados na peça recursal. Pelo exposto, ante à inequívoca ausência dos requisitos previstos em lei, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Aos agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 7 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator